Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732438-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISOLDI SCHUSTER DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora, ISOLDI SCHUSTER DO NASCIMENTO, contra sentença (ID 15236772) proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, em face da ilegitimidade passiva do réu, BANCO DO BRASIL S/A, e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa. A apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduz que está aposentada e que tem sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais. Alega que juntou declaração de hipossuficiência (ID 15236741) e comprovante de renda (ID 15236743), os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Por conseguinte, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC/2015, intime-se a apelante a comprovar o estado de hipossuficiência com documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do preparo recursal, como: a) cópia dos três últimos comprovantes de renda mensal, e de eventual cônjuge; e b) cópia de comprovantes de despesas extraordinárias que porventura possa justificar a alegada hipossuficiência econômica. A comprovação deve ocorrer no prazo de até 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou a realização, no mesmo prazo, do pagamento das custas processuais devidas, sob pena de não conhecimento. Brasília-DF, 2 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora